Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o pedido formulado pelo sentenciado – reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado - fora objeto de julgamento colegiado no âmbito do Eg. STJ, firma-se, assim, a competência originária constitucional dessa Corte Superior para processar e julgar a presente revisão criminal, conforme previsto no art. 105, I, ‘e’, da CF/88.

2. Recurso conhecido e não provido.